Tribunal: TJSP
Processo: 2183767-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Ante o insucesso da busca por ativos da executada, pessoa física, pretende o credor penhorar faturamento da EIRELI, pertencente à devedora – Descabimento – Patrimônios que não se confundem. Inteligência do art. 49-A e do art. 980-A, § 7°, ambos do Código Civil – Ilegitimidade passiva da pessoa jurídica – Ausência de alegação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Ante o insucesso da busca por ativos da executada, pessoa física, pretende o credor penhorar faturamento da EIRELI, pertencente à devedora – Descabimento – Patrimônios que não se confundem. Inteligência do art. 49-A e do art. 980-A, § 7°, ambos do Código Civil – Ilegitimidade passiva da pessoa jurídica – Ausência de alegação de eventual fraude – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183767-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que é agravante
ODAIR ANTONIO SIMEÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DANIELE DE
ALMEIDA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183767-12.2020.8.26.0000 -Voto no 15902
2
Agravo de Instrumento: 2183767-12.2020.8.26.0000
Agravante: Odair Antônio Simeão
Agravada: Daniele de Almeida dos Santos
Magistrado de 1a Inst.: Donek Hilsenrath Garcia
Comarca: Pirassununga 1° Vara Cível
VOTO No 15.902
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL Ante o insucesso da busca
por ativos da executada, pessoa física, pretende o credor
penhorar faturamento da EIRELI, pertencente à devedora
Descabimento
Patrimônios que não se confundem.
Inteligência do art. 49-A e do art. 980-A, § 7°, ambos do
Código Civil Ilegitimidade passiva da pessoa jurídica
Ausência de alegação de eventual fraude Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Odair Antônio Simeão, contra a r. decisão1 que, nos
autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL que move em face
de Danielle de Almeida dos Santos, indeferiu o pedido de penhora do
faturamento da empresa individual de responsabilidade limitada
pertencente à executada, em razão da ilegitimidade passiva da
respectiva pessoa jurídica.
Agrava o exequente, argumentando que não
logrou êxito na busca de ativos e bens da executada “Daniele”, que
pudessem satisfazer o débito exequendo. Neste passo, com base no
texto do artigo 866, do CPC, o credor pleiteia o deferimento da
1 Fls. 66/68, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183767-12.2020.8.26.0000 -Voto no 15902
3
penhora do faturamento da “empresa” “Cognitiva Ensino Regular
EIRELI”, pertencente à executada.
O recurso foi processado sem a outorga de
efeito ativo ou suspensivo (fl. 30).
Contra minuta às fls. 45/50, em que a
agravada suscita o não conhecimento do recurso, ante a suposta
ausência de impugnação específica da decisão agravada.
Os autos tornaram conclusos.
É o relatório.
Primeiramente, afasto a preliminar arguida
pela agravada, posto que, conquanto as razões jurídicas aventadas
pelo agravante não prosperem, a seu modo, houve impugnação da
decisão hostilizada.
Portanto CONHEÇO do recurso e passo à
análise do seu mérito
O recurso não merece acolhida.
Com efeito, à luz do que dispõe o art. 49-A e
art. 980-A, § 7°, ambos do Código Civil, não há que se confundir o
patrimônio da pessoa física com o da empresa individual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183767-12.2020.8.26.0000 -Voto no 15902
4
responsabilidade limitada que lhe pertence.
Consequentemente,
para
atingir-se
o
patrimônio da pessoa jurídica, constituída no formato de EIRELI, por
débito de seu titular, pessoa física, seria necessária a instauração de
incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica,
bem como a comprovação de um dos elementos descritos no artigo
50, do Código Civil.
E, neste sentido, nenhuma linha teceu o
agravante, parta justificar a invasão patrimonial da pessoa jurídica
em apreço.
Sobre o tema, vide o seguinte precedente
desta Corte:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Incidente
de desconsideração da
personalidade jurídica. Decisão que indeferiu a desconstituição da
personalidade jurídica da empresa executada, ante a
ausência
de
preenchimento
dos
requisitos
estabelecidos no artigo 50 do Código Civil. Pleito de
reforma
lastreado
em
alegação
de
ser
a
executada empresa individual de responsabilidade
limitada, bem como não ter sido comprovada a
integralização do capital social pelo único sócio e não
terem sido apresentados os balanços patrimoniais.
Sem razão. Nos termos do artigo 980-A, §7o do
Código Civil, com redação dada pela Lei no
13.874/2019, somente o patrimônio social da
empresa
responderá
pelas
dívidas
da empresa
individual de responsabilidade limitada, hipótese em
que não se confundirá, em qualquer situação, com o
patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os
casos de fraude. As simples alegações de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183767-12.2020.8.26.0000 -Voto no 15902
5
comprovação da integralização do capital social pelo
sócio e da não apresentação do balanço patrimonial
da empresa, por si só, não são razões suficientes a
ensejar a desconsideração da personalidade jurídica,
pois não comprovam a efetiva existência de fraude. A
empresa agravante não demostrou a existência do
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
Agravo
desprovido”
(Agravo
de
Instrumento
n°2152154-71.2020.8.26.0000, Rel. Des. Roberto
Maia, 20° Câmara de Direito Privado, julgado em
19/11/2020)
À vista disso, dado o seu acerto, a r. decisão
agravada merece ser mantida, tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)